Tribunal: TJMT
Processo: 1027936-97.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027936-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES - CPF: 288.086.358-99 (ADVOGADO), LUCAS MONTEIRO - CPF: 781.023.168-53 (REQUERIDO), LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV - CPF: 007.196.811-38 (REQUERENTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RAULINO STRELOV - CPF: 293.319.271-34 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RESCISÃO COM IMISSÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO GARANTIDO POR DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. SEGURANÇA JURÍDICA. RELEVANTES FUNDAMENTAÇÕES DA APELAÇÃO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PERIGO INVERSO AO AGRAVANTE. DECISÃO DE DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A segurança jurídica deve ser preservada. Esta Corte garantiu ao agravado que, em caso de alteração da situação fática, poderia pleitear eventual tutela, e o fez por meio desta via, o que não pode ser ignorado. Assim, não há que falar em preclusão.

2- Nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC, “
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

3- O perigo de dano e de irreversibilidade também é evidente, pois, em caso de provimento, a área total já teria sido desocupara, e a posse do agravado não é recente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1027936-97.2023.8.11.0000

APELANTE: LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV E OUTROS.

APELADO: LUCAS MONTEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno por
LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV E OUTROS
contra decisão de
deferimento

de efeito suspensivo à Apelação nº 0001708-36.2005.8.11.0032, Código: 16535, proc. 713/2015, na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste /MT, interposta por
LUCAS MONTEIRO.

A parte apelante afirma que “
não há preenchimento dos pressupostos do art. 1.012, §3º do CPC, pois: (i) A matéria está preclusa, porque em 26/07/2023 já foi indeferido o efeito suspensivo ao Agravado na pe=ção 1016771-53.2023.8.11.0000; (ii) Não há interesse jurídico ou periculum in mora ao Agravado, porque desde 23/07/2018 o imóvel foi cedido à sua ex-esposa na par=lha do divórcio, e, desde 19/10/2020 encontra-se arrendado para a empresa Bom Futuro Agrícola Ltda com expressa ciência do licgio e sem o necessário depósito judicial da renda, e, foi revogada a liminar deferida à ex-esposa por ausência de impugnação ao laudo pericial que atestou que as matrículas arrematadas não incidem sobre a área de posse sub judice de 1.500ha arrendada pelos Agravantes ao Agravado
”.

Em suma, requer a retratação ou provimento do recurso como a revogação da concessão do efeito suspensivo (id. 199232684).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 202946678).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno por
LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV E OUTROS
contra decisão de
deferimento

de efeito suspensivo à Apelação nº 0001708-36.2005.8.11.0032, Código: 16535, proc. 713/2015, na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste /MT, interposta por
LUCAS MONTEIRO.

O efeito suspensivo concedido suspendeu a sentença que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a rescisão do Contrato Particular de Arrendamento rural de fls. 57/64-id. 80400451, referente à parcela de 1.500ha do imóvel rural denominado Fazenda Tarumã; b) DECRETAR O DESPEJO, em sede de tutela antecipada, com fundamento no art. 32, I e III, do Decreto nº 59.566/1966, determinando aos requeridos a desocupação do imóvel pertencente ao requerente no prazo de 60 (sessenta) dias, de modo a retirarem todos os seus bens e pertences, animais e materiais de trabalho, sob pena de despejo forçado e multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) , ficando desde já, autorizada a expedição de mandado de despejo coercitivo com disposição do uso de força policial e arrombamento, se necessários; c) CONDENAR o requerido ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula sexta do contrato de fls. 57/64-id. 80400451, no equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência de correção monetária desde o primeiro vencimento em 30.06.2001, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a notificação em 23.06.2005 (autos de n° 739-55.2004.811.0032). d) CONDENAR o requerido ao pagamento de aluguéis, devidos a partir de 30.06.2001, até a data da efetiva desocupação, em valor equivalente a 82,5 arrobas de boi gordo aferido na praça de Cuiabá/MT, no período de 31.12.2005, a serem atualizados a partir de cada vencimento semestral (dia 30 de junho e 31 de dezembro), com juros de mora desde o fim do prazo de desocupação da notificação em 23.06.2005 (autos de n° 739- 55.2004.811.0032)
”.

O agravado interpôs recurso de apelação e, apartadamente, solicitou efeito suspensivo primeiramente no Pedido de Efeito Suspensivo 1016771-53.2023.8.11.0000.

O pedido foi indeferido e, interposto agravo interno, esta relatora entendeu que o pedido perdeu seu objeto, pois,
“A pretensão do agravante é suspender a sentença,
o que
já foi reconhecido nos embargos de terceiro
, ajuizados pela sua ex-esposa, sendo que, naquela decisão,
a INTEGRA da sentença foi suspensa
, o que demonstra total ausência de perigo de dano e até mesmo interesse neste feito. Não há interesse em se suspender sentença que já está suspensa
”.

Entretanto, a despeito desta consignação, também se destacou que “
Eventual alteração da situação dá azo ao agravante de, eventualmente, pleitear eventual tutela incidental
.”

Após esta decisão a situação se alterou, pois a liminar deferida nos embargos de terceiro 1001140-70.2023.8.11.0032 ajuizados pela ex-esposa do agravado foi REVOGADA. Assim, ressurgiu o interesse no ajuizamento deste efeito suspensivo, pois a posse do agravante retornou a ser ameaçada.

A segurança jurídica deve ser preservada. Esta Corte garantiu ao agravado que, em caso de alteração da situação fática, poderia pleitear eventual tutela, e o fez por meio desta via, o que não pode ser ignorado. Assim, não há que falar em preclusão.

Sobre a questão de fundo, o Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1
o
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2
o
Nos casos do § 1
o
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3
o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
,
a eficácia da sentença poderá ser suspensa
pelo relator se o apelante demonstrar a
probabilidade de provimento do recurso
ou se,
sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
”

Sobre a concessão da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Aparentemente, do que se observa da sentença, “
do total da área arrematada em leilão pelo arrendatário (1.136,700has), apenas a área de 264,0487has, se sobrepõe à área de 1.500has objeto do arrendamento e contida na Fazenda Tarumã
”.

Sendo assim, em princípio, não se poderia determinar a desocupação da área total, de 1.500has, já que 264,0487has pertencem ao agravado, que adquiriu o bem por leilão, de modo que não poderia ser retirado de imóvel que se tornou de sua propriedade posteriormente ao litígio.

Vejo, ainda, que a ação é antiga, desde 2005, estando o agravado na posse desde àquela época, ou indiretamente por meio de sua ex-esposa, ou pelo banco por arrendamento, de maneira que a desocupação imediata pode ser postergada, ao menos até a análise da apelação, que tem relevante fundamentação, como acima descrito.

O perigo de dano e de irreversibilidade também é evidente, pois, em caso de provimento, a área total já teria sido desocupara, e a posse do agravado não é recente.

Assim, entendo que a situação possessória deve ser mantida tal como está ao menos até que esta Câmara, mais segura e com profundo estudo da matéria devolvida, possa, conjuntamente, decidir o destino do imóvel.

Alterar a situação possessória desde logo, quando por longos anos e décadas está nas mãos do agravado ou arrendatário, vai contra a evidência do perigo de dano, que não milita em favor da parte agravante a se autorizar, desde logo, o cumprimento da sentença.

Neste sentido:

“
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE PERMITIU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE, INDEPENDENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO – CONCORRE O RISCO DE DANO GRAVE A JUSTIFICAR A OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, TENDO EM VISTA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E O FATO DA PARTE RESIDIR NO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O ATUAL ESTADO DE FATO ATÉ QUE SEJA POSSÍVEL AO COLEGIADO JULGAR A APELAÇÃO, O QUE OCORRERÁ EM BREVE – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO
.” (TJ-SP - ES: 21240838820228260000 SP 2124083-88.2022.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 09/06/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024